Tribunal: TJMT
Processo: 1009727-09.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009727-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), SERGIO BORGES DE MELLO - CPF: 317.580.969-34 (RECORRENTE), ALAN BRASIL PIETROBON MAGALHAES - CPF: 656.977.406-97 (ADVOGADO), NIVALDO DA SILVA - CPF: 740.760.949-72 (RECORRIDO), hingritty borges mingotti registrado(a) civilmente como HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RENOVAÇÃO DE CNH. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL. RESULTADO INICIAL DESFAVORÁVEL. POSTERIOR RECONHECIMENTO DE APTIDÃO POR JUNTA MÉDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de impedimento à renovação de Carteira Nacional de Habilitação em razão de resultado desfavorável em exame de aptidão física e mental realizado no procedimento administrativo conduzido pelo DETRAN/MT.

O fato relevante consiste na posterior reavaliação do recorrido por junta médica, que concluiu pela sua aptidão para condução de veículo automotor, evidenciando a inconsistência do resultado inicialmente lançado no prontuário administrativo.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o DETRAN/MT possui legitimidade passiva para responder por falha relacionada à gestão do prontuário e ao procedimento administrativo de renovação da CNH; (
ii
) saber se o médico credenciado responde diretamente perante o particular pelos danos decorrentes da atividade delegada; e (
iii
) saber se a falha administrativa que impediu a renovação da CNH gera dano moral indenizável e qual o valor adequado da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O DETRAN/MT possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes de falhas verificadas na condução do procedimento administrativo de renovação da CNH e na gestão das informações constantes do prontuário do condutor.

O médico credenciado atua como agente delegado na prestação de serviço público. Nos termos do Tema 940 do STF, a responsabilidade perante o administrado é atribuída à pessoa jurídica de direito público, sem prejuízo de eventual ação regressiva em caso de dolo ou culpa.

A conclusão posterior da junta médica pela aptidão do recorrido demonstra a ocorrência de falha administrativa apta a caracterizar defeito na prestação do serviço público.

Configurado o impedimento indevido à renovação da CNH, resta caracterizado o dano moral indenizável, diante dos transtornos e limitações impostos ao administrado.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a extensão do dano e a vedação ao enriquecimento sem causa, justificando-se a redução da verba indenizatória para R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por NIVALDO DA SILVA, em razão de falha alegadamente ocorrida no procedimento de renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação.

Na petição inicial, o autor narrou que, em 07/10/2022, compareceu ao DETRAN de
Tapurah
/MT para renovar sua CNH, ocasião em que foi considerado inapto no exame de aptidão física e mental. Sustentou que o resultado lhe causou surpresa, pois já possuía habilitação e não apresentava impedimento à condução veicular. Alegou que precisou buscar reavaliação administrativa e que, em 23/02/2023, junta médica concluiu por sua aptidão para dirigir, o que, em sua visão, demonstraria erro no procedimento inicial. Pediu indenização por danos morais no valor de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais), conforme Id. 368598367.

Foram juntados documentos relativos ao requerimento de instauração de junta médica e à renovação da CNH, incluindo o formulário administrativo em que consta a reavaliação posterior e a conclusão pela aptidão do condutor, conforme Ids. 368598369 e 368598370.

A sentença, lançada no Id. 368598396, reconheceu a ilegitimidade passiva do médico credenciado, manteve o DETRAN/MT no polo passivo, reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a autarquia ao pagamento de indenização por dano moral. A decisão destacou que a justificativa de reprovação inicial, relacionada à suposta condição de pessoa não alfabetizada, contrariava os documentos pessoais e administrativos do autor, bem como que a junta médica posteriormente comprovou o preenchimento dos requisitos para renovação da CNH.

O DETRAN/MT interpôs recurso inominado no Id. 368598397, sustentando, em síntese: ilegitimidade passiva; ausência de falha do serviço; inexistência de prova concreta do erro; eventual responsabilidade de terceiro ou do profissional credenciado; ausência de dano moral indenizável; e excesso do quantum arbitrado.

Foram apresentadas contrarrazões no Id. 368598399, nas quais o recorrido defendeu a manutenção da sentença, afirmando que o DETRAN/MT é o responsável pelo prontuário e pelo serviço público de trânsito, bem como que a falha foi reconhecida a partir do confronto entre a justificativa administrativa de reprovação e os documentos existentes nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é próprio e tempestivo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Delimitação da controvérsia

A controvérsia recursal não se limita à existência de divergência entre um primeiro exame médico e uma posterior junta médica. O ponto central é mais específico: saber se houve falha imputável ao DETRAN/MT no procedimento de renovação da CNH do recorrido, se tal falha gerou dano moral indenizável e se o valor fixado na origem deve ser mantido.

A sentença não se baseou apenas na conclusão posterior de aptidão. O juízo de origem destacou que a justificativa de reprovação apresentada na primeira avaliação — relacionada à suposta condição de pessoa não alfabetizada — não se harmonizava com os dados constantes dos documentos pessoais e do prontuário do autor. Além disso, considerou que a junta médica revisora confirmou o preenchimento dos requisitos necessários à renovação da CNH, conforme registrado no Id. 368598396.

Portanto, a análise deve enfrentar três núcleos: legitimidade passiva, falha do
serviço
e extensão do dano.

Preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT

A preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT deve ser rejeitada.

O procedimento de renovação de CNH constitui serviço público de trânsito gerido pela autarquia. Ainda que exames sejam realizados por médicos ou clínicas credenciadas, a emissão, processamento, controle e validação do prontuário do condutor permanecem sob responsabilidade institucional do DETRAN/MT.

O próprio recorrido, em contrarrazões, destacou que a sentença manteve a autarquia no polo passivo por ser ela a responsável pelo prontuário da carteira de habilitação e pelo serviço administrativo que culmina na renovação ou impedimento da CNH, conforme Id. 368598399.

Assim, não se trata de imputar ao DETRAN/MT ato isolado de terceiro estranho ao serviço, mas de responsabilizar a autarquia pela regularidade global do procedimento administrativo por ela organizado, fiscalizado e validado.

Rejeito a preliminar.

Ilegitimidade passiva do médico credenciado e Tema 940 do STF

A sentença também deve ser mantida quanto à exclusão do médico credenciado do polo passivo.

O entendimento aplicado na origem é compatível com o Tema 940 do STF,
segundo
o qual a ação indenizatória por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou contra a pessoa jurídica prestadora do serviço público, assegurado o direito de regresso em caso de dolo ou culpa.

No caso concreto, o médico credenciado atuou no âmbito de serviço público delegado ou instrumentalizado pelo DETRAN/MT. Logo, perante o particular, eventual falha ocorrida no procedimento deve ser imputada à pessoa jurídica responsável pelo serviço, sem prejuízo de posterior apuração regressiva, se cabível.

Esse fundamento foi expressamente mencionado nas contrarrazões ao recurso, que registram que os danos decorrentes de ato do agente delegado não geram responsabilidade civil direta do profissional perante o particular, mas do Estado, conforme Id. 368598399.

Mantém-se, portanto, a ilegitimidade passiva do médico credenciado.

Mérito: existência de falha na prestação do serviço

No mérito, o recurso não merece provimento quanto à tentativa de afastar a falha administrativa.

O DETRAN/MT sustenta que não houve prova concreta do erro e que o recorrido teria formulado meras alegações. Todavia, a sentença não reconheceu a responsabilidade com base em presunção abstrata. O juízo de origem confrontou a justificativa administrativa da primeira reprovação com os documentos do condutor e concluiu que ela era incompatível com os dados constantes dos autos.

A sentença foi clara ao afirmar que não havia como acolher a justificativa de reprovação inicial, pois a informação de que a negativa de renovação decorreria de o autor ser pessoa não alfabetizada contradizia os documentos pessoais do requerente. Também registrou que o autor preencheu os requisitos para renovação da CNH, conforme comprovado por junta médica em segunda avaliação, nos termos do Id. 368598396.

Esse ponto é essencial. A responsabilidade não decorre automaticamente do simples fato de a junta médica ter chegado
a
conclusão diversa. A falha decorre da inconsistência objetiva do procedimento administrativo, que impôs obstáculo à renovação da CNH com fundamento incompatível com a realidade documental do condutor.

Logo, ainda que o procedimento de revisão administrativa exista justamente para corrigir resultados anteriores, sua existência não elimina a responsabilidade quando o erro inicial causa atraso indevido e restrição injustificada ao administrado.

Tese de responsabilidade de terceiro ou de culpa exclusiva de profissional credenciado

Também não procede a alegação de que eventual erro deveria ser atribuído exclusivamente a terceiro, laboratório ou profissional credenciado.

A cadeia administrativa de renovação de CNH é estruturada, autorizada e fiscalizada pelo DETRAN/MT. O usuário do serviço público não escolhe livremente os parâmetros administrativos de processamento do prontuário nem controla os lançamentos, validações ou justificativas inseridas no sistema.

Ainda que se admita a participação de médico, clínica, laboratório ou sistema informatizado, todos esses elementos integram o procedimento administrativo coordenado pela autarquia. Para o particular, o serviço é unitário: requer-se a renovação da CNH perante o órgão de trânsito, que deve entregar resposta regular, coerente e juridicamente válida.

Eventual falha interna, de credenciado ou de terceiro vinculado ao procedimento, não rompe o nexo causal perante o usuário. Pode gerar, quando muito, direito regressivo ou apuração administrativa própria.

Assim, a tentativa de fragmentar a responsabilidade não afasta o dever do DETRAN/MT de responder objetivamente pela falha do serviço.

Responsabilidade objetiva da Administração Pública

A responsabilidade civil do DETRAN/MT é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Para sua configuração, exige-se a demonstração de conduta administrativa, dano e nexo causal. Esses elementos estão presentes.

A conduta corresponde ao processamento defeituoso da renovação da CNH, com reprovação administrativa fundada em justificativa incompatível com os documentos do recorrido. O dano decorre da privação temporária da regular renovação do documento de habilitação. O nexo causal está no vínculo direto entre a falha do procedimento e o atraso na regularização da CNH.

A sentença consignou que o autor se submeteu aos exames exigidos, não deu causa à demora e foi submetido a situação que extrapolou o mero dissabor, conforme Id. 368598396.

A autarquia não demonstrou causa excludente apta a romper o nexo causal, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito externo ou fato exclusivo de terceiro estranho ao serviço público.

Dano moral: configuração

O dano moral deve ser mantido.

A indevida restrição à renovação da CNH não constitui, no caso, mero aborrecimento cotidiano. O recorrido já possuía habilitação,
buscou a renovação perante o órgão competente, submeteu-se ao procedimento administrativo e, posteriormente, obteve reconhecimento de aptidão por junta médica.

A situação teve repercussão concreta sobre sua autonomia de locomoção. A petição inicial informa que o autor é agricultor e reside em zona rural, circunstância que reforça a relevância prática da CNH para sua vida cotidiana e laboral, conforme Id. 368598367.

Não se está indenizando simples insatisfação com resultado administrativo desfavorável. O que se indeniza é a privação temporária e indevida da regular renovação do documento, causada por falha do serviço público e não por conduta do administrado.

Assim, mantém-se o reconhecimento do dano moral.

Quantum indenizatório: necessidade de redução

Embora configurado o dever de indenizar, o valor arbitrado na origem comporta redução.

A indenização por dano moral deve cumprir dupla finalidade: compensar o abalo experimentado pela vítima e desestimular a repetição da conduta lesiva. Contudo, deve respeitar proporcionalidade, razoabilidade, extensão concreta do dano e vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso, a falha administrativa é evidente, mas a prova dos autos não demonstra consequências extraordinárias, como perda de emprego, prejuízo material comprovado, exposição pública vexatória, agravamento de saúde, apreensão de veículo, penalidade administrativa adicional ou impossibilidade absoluta e prolongada de subsistência.

O dano existiu, mas sua extensão concreta é moderada. A lesão consistiu na indevida restrição temporária à renovação da CNH e nos transtornos decorrentes da necessidade de buscar revisão administrativa.

Nessa perspectiva, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado. A quantia compensa o constrangimento e os transtornos suportados, preserva caráter pedagógico e evita condenação desproporcional em face da dimensão efetivamente comprovada do dano.

Portanto, o recurso deve ser parcialmente provido apenas para reduzir a indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Mantida a condenação, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) deverá ser atualizado conforme os critérios definidos na sentença, observada a legislação aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, caso não haja insurgência específica apta a modificar esse ponto.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCI
A
L PROVIMENTO

exclusivamente para
reduzir
o valor da indenização por dano moral para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026